Tribunal: TJDFT
Processo: 0724705-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. PENHORA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1026 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família.
3. Não demonstrada a preservação de percentual, frente ao valor de salário auferido, capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes.
4. Considerando o caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa processual prevista no art. do 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.